Tribunal: TJES
Processo: 5002528-02.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002528-02.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELLY EDUARDA DE OLIVEIRA BARBARA
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POSTERIORES AO PEDIDO. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DÉBITOS ANTERIORES AO CANCELAMENTO LEGÍTIMOS. COBRANÇA LÍCITA. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, ajuizada pela recorrente em face da recorrida, por meio da qual alega, em síntese, que ingressou no curso de Biomedicina ofertado pela parte recorrida, e, no final do mês de fevereiro de 2024, solicitou o cancelamento de sua matrícula, porém foi informada pela que deveria pagar uma multa contratual referente aos períodos restantes para encerrar o curso, requerendo então, o trancamento do curso, sendo comunicada que deveria pagar o equivalente a R$ 2.000,00, referente as mensalidades em aberto. Sustenta que tentou parcelar o débito, porém, não obteve êxito. Por fim, aduz que, a foi impedida de trancar o curso, bem como foram gerados juros sobre juros. Requer, portanto, a declaração de inexigibilidade da dívida, determinando o retorno do débito somente das mensalidades não pagas e possibilitando o parcelamento daquelas em seis parcelas iguais de R$ 333,34 e requer indenização por danos morais.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para; Declarar a inexistência do débito total cobrado pela ré, determinando a readequação do debito, a fim de que sejam consideradas em aberto apenas as mensalidades inadimplidas até o mês de fevereiro de 2024; Determinar a baixa da restrição no nome da parte autora, relativos ao valor total cobrado na presente ação.

Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).”

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença para julgar totalmente procedente os pedidos autorais.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em análise das razões recursais, verifico que foram formulados os seguintes pedidos:

“Reconhecer o direito à Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 11, IV, da Constituição Estadual, e do art. 98 do CPC;

Reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, com a consequente inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC);

Declarar a falha na prestação do serviço educacional pela parte recorrida;

Determinar a exclusão definitiva dos registros indevidos da autora nos órgãos de proteção ao crédito;

Condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 20.000,00, ou quantia que este Colégio entenda justa e proporcional;

Reconhecer o direito ao parcelamento administrativo dos valores vencidos até fevereiro de 2024;

Determinar a devolução em dobro de eventuais valores pagos indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros legais.”

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo. Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da recorrente é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Analisando detidamente os autos, constata-se que houve falha na prestação do serviço por parte da recorrida, ao impor obstáculos injustificados ao cancelamento da matrícula solicitado pela recorrente, fornecendo informações confusas e contraditórias. Tal conduta ocasionou atraso na efetivação do cancelamento e resultou na geração de débitos indevidos em nome da consumidora.

Verifico que a recorrente tentou solucionar o problema administrativamente, sem sucesso, o que configura hipótese de dano moral, na medida em que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano.

Em análise da sentença, verifico que o juízo sentenciante reconhece a falha na prestação do serviço da recorrida:

“[...] Contudo, em que pese as alegações autorais, observo que, no áudio acostado ao id 54697053, é possível verificar que a própria atendente da ré reconhece que houve a solicitação de cancelamento, contudo, não sabe precisar o motivo do não acatamento. [...]”

Bem como reconheceu que houve cobrança indevida:

“Quanto às alegações da ré de que autora optou pela diluição na mensalidade de julho e agosto de 2023, entendo que não merece prosperar, pois, pelos contratos juntados aos autos, não é possível verificar de forma clara e inequívoca quais valores foram diluídos e qual o valor total de cada mensalidade seria paga ao final do curso.

Na hipótese vertente, observa-se que, se trata de ausência de informação previa a autora de quais valores que seriam o objeto do contrato.

Portanto, receio que competia ao réu, a obrigação de advertir previamente a autora acerca dos valores que seriam efetivamente pagos, pois o consumidor, ciente desta informação, poderia ter desistido da contratação.

E não basta para suprimento do dever informacional previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor que os fornecedores tenham indicado apenas genericamente nos termos convencionais a eventual possibilidade de cobranças de valores.

Assim, essas provas - licitude das cobranças - deveriam ter sido produzidas, em razão da inversão do ônus da prova previsto. Portanto, vislumbro dos autos que a requerida não conseguiu, a contento, comprovar as suas assertivas e nem afastar as alegações da parte autora.

Dessa forma, Declaro a inexistência do débito total cobrado pela ré, determinando que o debito da autora junto a ré, seja considerado apenas até o mês de fevereiro de 2024, quando da solicitação de cancelamento da matricula, nos termos dos valores constantes no documento acostado ao id 64505831.”

Dessa forma, diante da comprovada falha na prestação do serviço, consubstanciada na criação de entraves injustificados ao exercício do direito de cancelamento da matrícula, na cobrança indevida de mensalidades e na inércia da recorrida frente às tentativas da consumidora de solucionar o impasse de forma administrativa, resta configurado o dever de indenizar. Tal responsabilidade decorre da regra prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de reparar os danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta e o prejuízo suportado.

Nesse sentido:

Recurso Inominado nº 1003081-40.2023.8.11 .0037. Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste. Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A . Recorrido: LUCIANO DOS SANTOS.Data do Julgamento virtual: 03 a 06/06/2024. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA - SUSPEITA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . Comprovado o bloqueio da conta bancária do autor sem aviso prévio, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais pleiteados na inicial.
2. A falha na prestação do serviço e a tentativa frustrada de solução administrativa são suficientes para gerar dano moral
in re ipsa. 3 . Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003081-40 .2023.8.11.0037, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2024)

No tocante ao
quantum
indenizatório, é cediço que o arbitramento do valor indenizatório por danos morais constitui uma tarefa delicada e
extremamente difícil para o julgador, especialmente ante a dificuldade de quantificar em pecúnia o sofrimento e a dor da pessoa humana.

Nesses termos, entendo que a indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ressalto que a sentença revela-se correta ao constatar que não houve negativação indevida da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, diante da incontroversa inadimplência da parte autora, ora recorrente.

Nesse sentido, ressalto que a condenação por danos morais ora fixada não decorre da negativação do nome da recorrente, a qual se mostrou justificada em razão da inadimplência quanto às mensalidades anteriores a fevereiro de 2024, mas sim da falha na prestação do serviço e das cobranças indevidas ocorridas no contexto do pedido de cancelamento da matrícula pela recorrente.

Diante disso, não assiste razão à recorrente em relação ao pedido de exclusão definitiva dos registros indevidos da autora nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez justificados pela inadimplência da recorrente.

Em relação ao pedido de parcelamento do débito, novamente sem razão.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“Pois bem, a autora formula pedido consistente em compelir a requerida a acordar um parcelamento para a quitação do débito.

Contudo, em que pese as alegações autorais, não existe em nosso ordenamento jurídico vigente norma legal que imponha a rediscussão da dívida e consequentemente parcelamento administrativo do débito.

Pelo contrário, o artigo 314 do Código Civil desautoriza a pretensão de obrigar o credor a aceitar o parcelamento, senão vejamos:

Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.

Ademais, já se pronunciou nossos tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO PENDENTE. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. RENEGOCIAÇÃO E PARCELAMENTO IMPOSSIBILIDADE. Inexiste a possibilidade de o Poder Judiciário impor ao credor a forma de receber os valores que lhe são devidos. A renegociação e parcelamento de débito são faculdades do credor, observada a prevalência da autonomia da vontade. Sentença mantida na sua integralidade. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004673109, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 27/02/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004673109 RS , Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 27/02/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/03/2014).

Assim, a renegociação e parcelamento do débito reconhecido não pode ser imposta coercitivamente à requerida.”

Sem maiores delongas, entendo que, em relação ao pedido de parcelamento, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Por fim, quanto ao pedido de devolução em dobro de eventuais valores pagos indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros legais, sem razão.

Verifico que tal requerimento foi realizado apenas em sede recursal,
motivo pelo qual sua apreciação neste momento constituiria inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Ainda que assim não fosse, não há qualquer comprovação nos autos que a recorrente tenha efetuado pagamento de qualquer valor indevido.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando
a r. sentença apenas para
CONDENAR
a recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde a citação (pelo índice SELIC deduzido do IPCA, consoante a novel redação do art. 406, § único do CCB) e por se referir a responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, do STJ), tendo como índice de referência a SELIC e momento no qual passará a incidir somente este índice (comporta correção e juros).
DEIXO DE
CONDENAR
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)